Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0711463-59.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ALVES REIS AGRAVADO: KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 21/11/2024 a 28/11/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora